Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-60.2014.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001740-60.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REMUALDO ALFREDO DE MORAES - CPF: 005.752.091-78 (APELANTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Espolio de FRANCISCO DUARTE (APELADO), ODETE RODRIGUES DUARTE (APELADO), REGINA MACEDO GONÇALVES (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUARTE (APELADO), OACY DUARTE - CPF: 074.517.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RODRIGUES DUARTE - CPF: 831.544.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA – TERRA DEVOLUTA (ARTS. 20 E 26 DA CF) – INVIÁVEL A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA NO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo demonstração pelos usucapientes de que o imóvel objeto da usucapião saiu do domínio público necessário concluir que falta ao processo condições da ação diante da impossibilidade de se usucapir terras públicas
(TJMT. N.U 0000483-13.2003.8.11.0044, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REMUALDO ALFREDO DE MORAES visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0001740-60.2014.8.11.0053, movida em face de REGINA MACEDO GONÇALVES, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas. Em razão do efetivo trabalho realizado pela Advogada Dativa, foi fixado em seu favor, a título de honorários advocatícios, o valor de 02 URH.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta ser legítimo possuidor de um imóvel rural, situado na Rodovia MT 040, KM 18, Fazenda Velha, neste município, há mais de 21 (vinte e um) anos, vindicando a declaração de propriedade sobre o referido imóvel, movida em face de Odete Rodrigues Duarte e Oacy Duarte.

Aduz que o feito fora sentenciado sem o esgotamento da instrução probatória, sem audiência instrutória, limitando-se a extingui-lo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Assevera que juízo de primeiro de grau incorreu em equívoco, posto que o apelante, terceiros envolvidos e apelada informaram a existência de matrícula cartorária do imóvel devidamente registrado em titularidade da apelada, o que de plano afasta a alegação de o imóvel estar localizado em terras devolutas.

Acrescenta, ainda, que não há se falar em área devoluta porque o estudo cadastral apresentado pelo INTERMAT refere-se a buscas e complementação de buscas em nome de Antonio Marques de Magalhães, Jose Pinto de Amorim, Ricardo Franco de Almeida Serra e Sesmaria Bocaina, partes estas que não possuem relação com a lide.

Salienta que apresentou quando do ingresso da ação CADEIA DOMINIAL EXPEDIDA NA DATA DE 24/06/2014 na qual comprova que o imóvel situado na bocaina, o qual fora desmembrada, integrando o loteamento fazenda velha e transformada e dividida em 85 lotes para sítios de recreio, registrado sob o nº 11.163, e possuíam como proprietários Francisco Duarte (o falecido pai do Sr. Air Duarte, falecido companheiro da apelada); Braulino Leite, Camillo Pinheiro da Silva, Antônio Ferreira Da Silva Neto, Heitor Moreira De Castilho, Catarina Moreira Da Silva, Catharina Leite Da Silva, Miguel Celestino De Almeida, Pedro Celestino Da Silva, Francelino Da Silva Leite, Francisco Leite Da Silva E Benedito Leite Da Silva.

Narra que nenhuma das partes descritas acima foram mencionadas no estudo cadastral do INTERMAT, o que demonstra um verdadeiro erro da autarquia estadual quando da confecção do documento, impondo-se a reforma da sentença.

Forte nestes argumentos, pede o provimento para julgar procedente o pedido de usucapião extraordinária.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155092793, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de usucapião aforada por Remualdo Alfredo de Moraes em face de Regina Macedo Gonçalves, postulando, em suma, pela declaração de domínio sobre bem imóvel.

O Magistrado
a quo
julgou extinto o feito com os seguintes fundamentos:

“[...] considerando que o presente feito tinha como finalidade, a declaração de propriedade pela usucapião, bem assim que tal imóvel encontra-se em terras devolutas, mister a extinção deste processo.

Deveras, a regra inserta no art. 183, § 3º, da CF, e art. 102 do CC, é assente em dispor que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. [...]”
.

Analisando os autos, verifico que nenhum reparo merece a sentença.

Não obstante ao que restou sustentado nas razões de apelo, o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT logrou êxito em fazer prova da natureza devoluta da área objeto da lide.

E a prova veio corroborada, ainda, pela informação do processo nº 430057/2019, que assim conclui:

“O autor pretende a declaração de domínio, pela via da presente ação de usucapião, de 01 (uma) área rural de l,386 ha, objeto da matrícula nº 11.163, em nome de Francisco Duarte e esposa, localizado no Loteamento de denominado KM 18, no Município de Santo Antônio do Leverger—MT.

O expediente de nº 891/UNIJUR/2019, assinado pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso—Intermat, Francisco Serafim de Barros, informa que a área pretendida pelo autor, na presente ação, incide em perímetro de terras devolutas do Estado de Mato Grosso.

A propósito, o estudo feito pela autarquia estadual detectou, o seguinte:

“Após análise do pedido de Mandado Judicial para atendimento de Certidão Para Fins de Usucapião e de buscas e pesquisas realizadas no acervo fundiário deste Instituto de Terras e conforme coordenadas apresentadas pelo interessado, temos a informar que tendo em vista não estar finalizada a Base Cadastral do Estado, até a presente data não localizamos Títulos Definitivos no perímetro que corresponde as coordenadas apresentadas. Sendo que as mesmas incidem em Área Devoluta. Rematemos para as demais providências. Cuiabá – MT, 07 de Outubro de 2019”
(Id. 155092761).

Assim, vindo aos autos os documentos comprobatórios da condição devoluta das terras, a prova contrária passou à parte autora, a quem incumbia demonstrar que se tratava de área titulada, o que não foi feito à contento.

Nesta ordem, não obstante divergências doutrinárias a respeito do tema, comungo com a posição de que terras devolutas se identificam como bens públicos, forte, especialmente, no que dispõe a própria Constituição Federal, cuja regra inserta no art. 183, § 3º, da CF, e art. 102 do CC, é assente em dispor que
“os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

São, portanto, por natureza, e até por força da Constituição Federal, bens pertencentes ao Estado.

Evidente, assim, se tratar de bem insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3º, da Carta Política de 1988, com igual tratamento replicado no art. 102 do Código Civil vigente.

Neste sentido é a jurisprudência dominante:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há falar em cerceamento de defesa quando possível o julgamento antecipado do feito. Hipótese em que a situação fática prescinde de prova. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando, o objeto da ação reintegratória, de bem público, cediço é que não pode ser objeto de aquisição originária por meio da prescrição aquisitiva, a teor do disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da CF/88. Apelação desprovida”.
(Apelação Cível Nº 70007073224, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. TRATANDO-SE DE BEM PÚBLICO (TERRA DEVOLUTA - ARTS. 20 E 26 DA CF), INVIÁVEL A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO, POR FORÇA DA EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA NO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, Nº 50000292520168210072, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 12-12-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - INFORMAÇÕES - ÓRGÃO OFICIAL - INTERMAT-MT - TERRA DEVOLUTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 267 INCISO VI DO CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não havendo demonstração pelos usucapientes de que o imóvel objeto da usucapião saiu do domínio público necessário concluir que falta ao processo condições da ação diante da impossibilidade de se usucapir terras públicas”
(N.U 0000483-13.2003.8.11.0044, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, publicado no DJE 25/10/2013)

Disso resulta que eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, mas porque pública a natureza da terra, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião.

Portanto, não tendo a vedação constitucional espaço para relativizações, sequer sob a tese de que não haveria demonstração de utilidade pública do bem, diante da absoluta indisponibilidade e supremacia do interesse público –
princípios basilares do Direito
– não vejo, assim, razões bastantes para a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 04 URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023